Tribunal: TJMT
Processo: 1028542-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028542-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ENDRYSSON EVANGELISTA - CPF: 062.384.611-01 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

“
In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
” (N.U 1002968-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028542-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENDRYSSON EVANGELISTA

AGRAVADO:

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENDRYSSON EVANGELISTA
, contra decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1008746-96.2024.8.11.0006, proposta pela
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: ARGO DRIVE 1.0, Ano: 2018/2018, Cor: BRANCA, Placa: QCU3C44, RENAVAM: 01152311899, CHASSI: 9BD358A4NJYH64308.

Em suas razões recursais, o agravante alega que “
o agravado não poderia ter ajuizado a ação de busca de busca e apreensão, porque, a constituição em mora do Agravante não ocorreu de forma válida, porque, o contrato/CBD possuem irregularidades, não possuindo as características exigidas de um título, que deve ser: certo, líquido e exigível
” (sic).

Defende que “
A jurisprudência dos tribunais entende, que a notificação é inválida para constituir em mora o devedor, quando existir divergências entre o número da CDB e a notificação, como é caso desse processo
” (sic).

Sustenta que “
Não estamos falando do TEMA 1132, até porque, a notificação foi enviada no endereço do contrato, entretanto, as divergências apontadas, torna nula a notificação
” (sic).

Destaca-se a divergência entre o número da cédula de crédito bancário,
nº 19344050
, e o número informado na notificação extrajudicial,
nº 681633640
.

Além disso, aponta-se discrepância entre o banco contratante e aquele que ajuizou a ação de origem, assim como a empresa responsável pela notificação (Grupo RMS), alegando ser esta uma terceira parte alheia à relação jurídica e não detentora do crédito.

Assevera que “
todas estas divergências geram nulidades, e são comprovadas mediante simples análise dos documentos acostados pela agravada/autora da Ação de Busca e Apreensão
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo (Id. 244481693).

O almejado efeito suspensivo foi
concedido
em 30/10/2024, conforme Id.

247761191.

O agravado apresentou contraminuta Id. 253770181, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 247568673

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ENDRYSSON EVANGELISTA
, por meio do presente instrumento, pretende reformar a decisão de primeiro grau que deferiu busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: ARGO DRIVE 1.0, Ano: 2018/2018, Cor: BRANCA, Placa: QCU3C44, RENAVAM: 01152311899, CHASSI: 9BD358A4NJYH64308, garantido por Alienação Fiduciária.

Para tanto, em suma, o agravante defende que a notificação extrajudicial não preenche os requisitos necessários para a constituição em mora do devedor, uma vez que existe há diversas divergências na notificação extrajudicial, especialmente quanto à numeração do contrato e ao fato de que a empresa notificante não é a detentora do crédito, não podendo, portanto, realizar a notificação extrajudicial.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua comerciantes, nº 342, casa, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, CEP 78216-636”
(Id. 163303388 dos autos de origem), cujo o AR
(aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “DESCONHECIDO” (Id. 163303389 dos autos de origem).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA POSTAL – DEVOLUÇÃO – DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO” – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mora se perfaz no simples vencimento do prazo para pagamento, constituindo-se mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a sua comprovação pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato.

Segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, não há sequer necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

A despeito da devolução do documento em razão da informação de que o destinatário “Desconhecido”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva
.” (N.U 1000659-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041252-88.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023)

Dessa forma, apesar do agravante sustentar a existência de divergência na notificação extrajudicial, quanto à numeração do contrato e alegar a ilegitimidade do agravado, razão não lhe assiste.

Reforço que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, de modo que comprovada a mora.

Além disso, evidente que a legitimidade do agravo, tendo em vista que a instituição autora (Itaú Unibanco Holding), responsável pela notificação extrajudicial, faz parte do mesmo grupo econômico do qual participa a instituição ITAÚ CARD (contrato de alienação fiduciário), ambas do conglomerado “Itaú Unibanco”.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

A propósito, cito precedente recente desta Câmara em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora”
. (N.U 1002968-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

No mesmo sentido já decidiu este e. sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MERA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO - REGULARIDADE DO ATO RECONHECIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora haja a divergência entre o número do contrato constante da notificação e o da operação constante na proposta, tal irregularidade não impede que o devedor seja constituído em mora, pois se trata de mera divergência de dados, sendo possível ao devedor, diante dos demais dados, conhecer a dívida.

2. Decisão reformada. Recurso Provido”
.- (N.U 1027441-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Além disso, o agravante não comprova em nenhum momento a sua adimplência e no memorial de cálculo apresentado pela parte agravada nos autos de origem, é possível constatar que o agravante encontra-se inadimplente deste do mês março/2024 (Id. 163303894 dos autos de origem).

Logo, escorreita a decisão de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão que concedeu a liminar recursal, mantendo integralmente a decisão agravada de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024